Tribunal: TJMT
Processo: 1026496-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1026496-32.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[MONITORAÇÃO ELETRÔNICA]

RELATOR:
DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSE ZUQUIM NOGUEIRA QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESCOLARIDADE DO APENADO SUPERIOR AO NÍVEL CERTIFICADO PELO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DA REMIÇÃO. AUSÊNCIA DE ESFORÇO EDUCACIONAL COMPROVADO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu ao apenado o direito à remição de 33 (trinta e três) dias da pena, com fundamento no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. O Ministério Público sustenta que o benefício é indevido, pois o apenado já possuía escolaridade superior ao ensino fundamental, nível que foi objeto de certificação no exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação do apenado no ENCCEJA, mesmo já possuindo escolaridade superior ao nível avaliado pelo exame, pode ensejar a concessão de remição de pena por estudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126, § 5o, da LEP prevê a possibilidade de remição de pena pela aprovação em exames nacionais de certificação, como o ENCCEJA.

4. O propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social.

5. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no ENCCEJA, visto que tal situação destoa do escopo da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. Tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no ENCCEJA, visto que tal situação destoa do escopo da norma.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §§ 1o, I, e 5o; CF/1988, art. 5o, XL.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
-
AgRg
no
AREsp
n. 2.083.985/SP;
AgRg
no HC n. 797.127/SP;
AgRg
no REsp n. 2.093.461/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, a qual concedeu a remição, decorrente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ao agravado
Eleçandro
José De Oliveira
, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000008- 23.2022.8.11.0055.

O Ministério Público sustenta, nas razões recursais, que o agravado já havia concluído o Ensino Fundamental antes do início do cumprimento da pena e não houve esforços, durante a execução penal, para se instruir e adquirir novos conhecimentos.

Pugna pela reforma da decisão que concedeu o benefício, porquanto não se mostra adequada.

Em contrarrazões, a defesa do agravado aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, requer o desprovimento (Id. 240064681 – Pág. 173).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (240064681 - Pág. 226)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 251356668, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO, OABMT 32519-O

V O T O
(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa do agravado aduz a intempestividade do recurso.

Argumenta que a intimação eletrônica foi confirmada no dia 14 de junho de 2024 e, considerando o prazo de 5 (cinco) dias para interpor o presente Agravo em Execução, o lapso temporal transcorreu in albis em 19 de junho de 2024.

Pois bem. Sem razão.

De fato, os autos foram encaminhados ao Ministério Público na data de 14 de junho de 2024.

É cediço que no âmbito do Processo Penal todos os prazos contam-se da data da efetiva ciência, à luz da Súmula 710 e 310, ambas do STF.

Conforme o disposto no §4o do art. 370 do Código de Processo Penal, a intimação do Ministério Público será pessoal, então, a contagem do prazo se iniciou no dia útil subsequente, ou seja, em 17 de junho de 2024.

Dessa forma, o prazo para interposição de recurso se encerraria em 21/06/2024.

Vê-se que o Ministério Público protocolizou aludido recurso na data de 20/06/2024, ou seja, dentro do prazo.

Pelo exposto,

rejeito a preliminar
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JO
RGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do eminente
Relator, para rejeitar a preliminar
.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS (2o VOGAL):

De igual modo, acompanho o voto do Relator
e rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o recurso visa a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, a qual concedeu 133 (cento e trinta e três) dias de remissão ao agravado pela aprovação no ENCCEJA/PPL 2023.

Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando
Eleçandro
obteve a aprovação mencionada, concluindo, assim, o Ensino Fundamental, cuja certificação foi expedida pela ‘Escola 29 de Novembro’, unidade vinculada ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra.

Diante disso, a defesa postulou a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, com base na carga horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas atribuída à certificação.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no Id. 240064681 - Pág. 95, de forma contrária ao reconhecimento da remição, sob o argumento de que o reeducando já possuía o Ensino Fundamental completo anteriormente.

Todavia, o juízo da execução, em decisão exarada no Id. 240064681 - Pág. 120, assim se pronunciou:

“
O Ministério Público insurgiu nos autos contra a homologação das remições adquiridas pela conclusão do ensino fundamental após aprovação no ECCEJA, visto que o reeducando já possuía formação nesse grau de escolaridade (...)

Sem delongas, tenho que a irresignação ministerial não merece prosperar quanto à alegada impossibilidade de remição decorrente de nova conclusão no ensino fundamental.

Com efeito, no âmbito dos tribunais superiores tem prevalecido o entendimento no sentido de que o direito à remição deve ser aplicado independentemente de o apenado ter concluído o ensino fundamental em momento anterior, uma vez que uma nova aprovação demanda estudos por conta própria, mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuíam o referido grau de ensino. (...)

Desse modo, rejeito a impugnação apresentada pelo Ministério Público, todavia, considerando que o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes do encarceramento, DETERMINO o decote do acréscimo de 1/3 com fundamento no art. 126, § 5o, da LEP, conforme firmado pelo STJ.

ELABORE-SE novo cálculo de remição decorrente da conclusão do ensino fundamental, observando a fundamentação retro.

Sem prejuízo, HOMOLOGO as remições alcançadas pelo trabalho e pelas leituras indicadas à seq. 65.1; 80.1; 87.1; 69.1 e 83.1, estas tidas por incontroversas.”

Inconformado com tal decisão, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução, datado de 20 de abril de 2024, sustentando que “não se pode permitir que uma pessoa, que cursa pós-graduação, retroceda ao mais básico dos ensinos
”.

Irresignado
, o Ministério Público interpõe o presente recurso, sob o argumento de que
Eleçandro
já havia concluído o Ensino Fundamental antes do cumprimento da pena, sendo indevida a remição com base em novo certificado do mesmo nível, o que configuraria fraude à execução penal e contrariaria o objetivo ressocializador do instituto. Destaca, ainda, que a remição exige atividade pedagógica com finalidade educativa e socializadora, não se confundindo com a mera realização de exames. Nesse sentido, requer o indeferimento do pedido, alegando ausência de avanço educacional efetivo.

Contudo, o recurso não merece provimento.

É notório que o ENCCEJA constitui avaliação promovida pelo INEP, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, destinada à aferição de competências e habilidades de jovens e adultos em processo escolar ou extraescolar, visando à certificação nos níveis de ensino fundamental ou médio.

Todavia, mesmo que o reeducando já possuísse anteriormente o diploma de Ensino Fundamental, é juridicamente possível o cômputo de remição em razão do esforço individual de preparação para o ENCCEJA, notadamente quando desenvolvido no ambiente prisional, atendendo aos fins da execução penal e ao princípio da ressocialização.

Isso porque, à luz da interpretação do art. 126 da LEP, a remição de pena pelo estudo é cabível, pois visa incentivar o reeducando a adquirir conhecimento e enriquecer-se culturalmente, o que contribui para sua ressocialização.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 391/2021, estabeleceu a possibilidade de remição de pena para a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação em exames que certifiquem a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA e outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), consoante se infere do teor do art. 3o, parágrafo único, abaixo reproduzido:

Art. 3. O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.”

Depreende-se que a referida norma visa beneficiar não somente ao preso que tenha cursado o ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena, mas também àquele que, por esforço próprio, dedicou-se ao estudo, o que lhe possibilitará melhores condições para a sua ressocialização.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem utilizado a analogia
in
bonam
partem
para admitir a remissão pelo estudo em atividades não expressas no artigo 126 da LEP com a adoção da Recomendação n. 44/2013, conferindo interpretação mais ampla ao dispositivo legal e admitindo a remissão em razão da aprovação em algumas áreas de conhecimento do ENCCEJA e do ENEM, ainda que o reeducando tenha concluído o ensino médio antes do início da execução da pena.

Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências,
in
verbis
:

“3. A aprovação no ENEM, a despeito de "não mais ocasionar a conclusão do ensino médio, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ".

4.
O fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena não impossibilita a concessão da remição.

Contudo, tal circunstância impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme o artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.

5. Ressalte-se que essa particular forma de
parametrar
a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 762.985/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 44 de 26/11/2013, que, em seu art. 1o, inc. IV, regulamentando o § 5o do art. 126 da Lei de Execução Penal, dispõe sobre a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão de ensino fundamental (ENCCEJA).

III - No que tange ao cálculo do quantum de dias a serem remidos, observando a quantidade considerada na Recomendação n. 44/2013 do CNJ, já de 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino como base de cálculo para fins de cômputo das horas, tem-se que
deve
ser considerado, em favor do agravado, o montante de 1.200 horas. Isso porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), que define legalmente a carga horária do ensino nacional, estabelece a carga horária mínima de 2.400 horas para o ensino médio.

IV - In
casu
, tendo em vista que o apenado não realizava estudo de maneira formal, restando aprovado em 3 (três) áreas de conhecimento do ENCCEJA (2 [duas] áreas de conhecimento do ENCCEJA 2017 e em 1 [uma] área de conhecimento do ENCCEJA 2019), cujas horas ainda devem ser divididas por 12 (doze), conforme preceitua o inciso I do § 1o do art. 126 da LEP, isso totaliza 78 (setenta e oito) dias a serem remidos.

Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.

(
AgRg
no HC n. 638.699/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 2/3/2021.)”

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – REMIÇÃO POR ESTUDO – ENEM – APROVAÇÃO PARCIAL – REEDUCANDO QUE JÁ HAVIA CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO – PROVIMENTO É possível a remição da pena pela aprovação no ENEM, ainda que o sentenciado tenha concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena, ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal. "III - A Resolução n. 391/2021, CNJ determina que, para a remição decorrente do estudo individual com a aprovação total no Enem ou no Encceja, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, o que corresponde o montante de 1 .600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio. IV - O Superior Tribunal de justiça tem entendido de forma reiterada que o total de 1.200 horas, pela aprovação em exame que certifica a conclusão do ensino médio, deve incidir na proporção de 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo, resultando em 100 dias de remição, o que equivale a 20 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento avaliadas no
exame.

(STJ -
AgRg
no HC n. 792.658/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024) (TJ-MS - Agravo de Execução Penal: 16045823020248120000 Campo Grande, Relator.: Desa Elizabete
Anache
, Data de Julgamento: 27/08/2024, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2024)

Oportuno esclarecer que o ENEM é o exame que os estudantes que já terminaram o ensino básico participam para ingressar em uma instituição de ensino superior, ao passo que o ENCCEJA é um exame que avalia o conhecimento com foco na conclusão do ensino básico.

Portanto, tendo em vista que o agravado promoveu o estudo e, consequentemente, a conclusão do ENCCEJA – PPL/2023, ainda que tenha formação anterior, as horas dedicadas para a sua aprovação podem ser aproveitadas para remissão do tempo de condenação.

Além disso, a Corte Cidadã entende que é possível definir, com base na quantidade de áreas do conhecimento exigidas para a conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, a proporcionalidade para cada matéria concluída pelo apenado. Veja-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO DE ADULTOS. REMIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS POR MATÉRIA OU ÁREA DE APROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que é "viável a concessão da remição por atividades não expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in
bonam
partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal"(
AgRg
no
AREsp
n. 696.637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 4/3/2016). Assim está autorizada a concessão da remição pelo estudo nas hipóteses previstas na Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Precedentes. II - Pacífico, nesta Quinta Turma, que, "Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, ou seja, 1.600 horas, deve-se dividir esse total por doze, encontrando-se o resultado de 133 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA. Serão devidos, portanto, 26 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento" (
AgRg
no HC n. 559.981/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 02/03/2020). Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido.
(
AgInt
no HC 574.754/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020,
DJe
18/05/2020).

Logo, consoante já afirmado, por meio da interpretação analógica
in
bonam
partem
do art. 126 da LEP, permite-se o benefício, até mesmo para aqueles que já haviam concluído o relativo grau de ensino, tendo em vista ser inegável que a referida aprovação (total ou parcial) no exame exige esforço intelectual, porquanto são cobradas diversas disciplinas em diferentes áreas temáticas, que requerem capacidade de raciocínio e interpretação, motivo pelo qual é considerada para fins da remição.

Assim, a aprovação em tal exame, de caráter nacional, deve ser considerada para fins de remição da pena pelo estudo, porque a atividade cumpre com o objetivo da norma, qual seja, o esforço intelectual e a ressocialização do apenado.

Sob esse prisma, tendo em vista que o reeducando obteve seu certificado de aprovação no ENCCEJA/PPL 2023, realizado na unidade do centro de detenção provisória de Tangará da Serra, fornecido pela Secretaria de Estado de Educação, Esportes e Lazer – SEDUC/MT, através da ‘Escola 29 de Novembro’, com a carga horária de 1.600 horas, pertinente se faz a remição dos 133 dias concedidos na instância inferior.

Imperioso destacar que o objetivo da remição é recompensar o apenado pelo esforço empreendido em busca do crescimento intelectual. Sobre o tema, Nucci leciona,
in
verbis
:

Remição (...) “É um incentivo para que o sentenciado desenvolva uma atividade laborterápica ou ingresse em curso de qualquer nível, aperfeiçoando a sua formação. Constituindo uma das finalidades da pena a reeducação, não há dúvida de que o trabalho e o estudo são fortes instrumentos para tanto, impedindo a ociosidade perniciosa no cárcere.” (Leis penais e processuais penais comentadas. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.311).

Diante do exposto, conclui-se que a decisão agravada
se encontra
devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, bem como com o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria.

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIG
UES

(
1o
VOGAL
):

Posiciono-me de maneira rigorosa neste ponto.

Embora seja um defensor do estudo e da remição pelo trabalho,
enquanto
Juiz da execução sempre
prez
ei
por essa perspectiva e procur
ei
proporcionar ao reeducando tal
possibilidade.

Contudo, acredito, como bem mencionou a Dra. Ana Cristina, que essa prova em questão não implica, necessariamente, em estudo. Não dispomos de comprovação de que tenha havido estudo da forma como ocorre quando o indivíduo frequenta um curso com regularidade e carga horária definida.

N
o caso em exame
, o reeducando realizou uma avaliação na qual obteve aprovação.

P
ortanto,
desconheço

a
quantidade de dias que estão sendo remidos em decorrência desse exame.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO R
ODRIGO DE OLIVEIRA AMADO, OABMT 32519-O

Foram remidos 133 (cento e trinta e três) dias, Excelência.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ
TADEU RODRIGUES
(1o VOGAL):

Então, é inadmissível.

A
inda que
se considere o tempo de realização da prova, hipoteticamente quatro horas, não se configura como a dedicação contínua e metódica inerente ao estudo para fins de remição.

A
avaliação realizada não comprova a efetiva dedicação aos estudos.

Não há elementos que atestem a preparação do reeducando, sendo relevante notar que sua formação superior sugere a possibilidade de não ter havido estudo específico para essa prova.

Portanto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do
Ministério Público
, para não reconhecer a remissão.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL):

A remi
ç
ão possui uma função muito específica, que é a de possibilitar que se vá descontando o tempo de pena privativa de liberdade, por meio do estudo.

Em linhas gerais, isto se faz
porque o indivíduo estaria obtendo, ou retomando, uma formação que já poderia possuir previamente, antes da própria prática do crime, o que o levaria a uma condição cultural, de estudo, enfim, de conhecimento técnico que o impulsionaria a um bom propósito dentro
daquela reconstrução do indivíduo, ou seja, de
ressocialização.

O
ra, no caso, me parece
, e
m primeiro lugar,
que
ele já era portador desse curso.
J
á tinha o ensino fundamental há anos, sem problema nenhum,
e,
mesmo com este curso, veio a praticar o delito.

A revisão desse estudo pretérito, com o objetivo de remir a pena, qual benefício concreto traria para a sociedade e para o próprio indivíduo?

E
ra

o que
ele já
possuía.

Não se tratava de uma formação continuada, na qual o reeducando buscou especialização ou aprimoramento,
enfim, tornar passível,
a meu ver e em conformidade com a
mens legis
,
a
aplicação desse desconto, como forma útil
de se manter o encarceramento por muito tempo
, no sentido da evolução desse i
ndivíduo
,

e
m
seu eventual retorno à vida em liberdade
.

E
ntendo que é da compreensão que
,
quem cumpre pena privativa de liberdade
,
tem que ter os direitos aproximados àquele que est
á
fora do cárcere.
S
abemos disso.

Esse é o grande fundamento do que se tem hoje,
quanto a
essa questão de cumprimento de penas,
e
que deve nortear qualquer nível de decisão no sentido de se permitir o menor tempo possível de cárcere.

Mas o curso que
o reeducando
fez, pelo que entendi, já era por ele obtido
ao tempo do cometimento do delito
.

Portanto, a
revisão
feita
,
para quem é
pós-gradua
do
, como mencionado
, é
algo que chama a atenção
.

Fez somente a
prova, e não teve nenhum dia de aula
?

A realização de uma prova não se equipara ao ato de estudar.

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Conforme consignado no voto, o

reeducando obteve a aprovação mencionada, concluindo
, assim,
o ensino fundamental, cuja certificação foi expedida pela Escola 29 de Novembro, unidade vinculada ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra.

Diante disso,
postulou
a remissão de 133 dias com base na carga horária de 1600 horas atribuídas à certificação.

Conforme
o entendimento citado pelo Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, no qual,
inclusive
,
menciona o Ministro Carlos Britto, o fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução da pena
,
não impossibilita a concessão da remissão.

Conforme exposto em meu voto,
houve a conclusão do curso com a carga horária de 1600 horas
.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGU
ES
(1o VOGAL):

Posto is
t
o, refluo meu voto
, porquanto
, pelo que consta,

o reeducando participou efetivamente dessas aulas
,
conforme
consignado no voto do douto Relator
.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Pelo que se depreende, o reeducando apenas realizou a prova, a qual o habilitou à obtenção d
o
certificado
, que corresponde a esse
período de estudo.

V

O

T

O

E
XMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(2o VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Nesse contexto, aguardo pedido de vista.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE
202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caso posto em mesa.

Como relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, a qual concedeu a remição, decorrente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ao agravado
Eleçandro
José De Oliveira
, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000008- 23.2022.8.11.0055.

Inconformado, o
Ministério Público,
nas razões recursais, sustentou que o agravado já havia concluído o Ensino Fundamental antes do início do cumprimento da pena e não houve esforços, durante a execução penal, para se instruir e adquirir novos conhecimentos. Assim, requereu a reforma da decisão que concedeu a remição da pena, eis que não se mostra adequada a finalidade da pena.

Em contrarrazões,
Eleçandro
José de Oliveira
, aduziu preliminarmente a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (id. 251356668), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Recurso de agravo em execução penal – Concessão de 133 dias de remição pela conclusão de ensino fundamental – Inconformismo ministerial – Reeducando que já havia concluído graduação e pós-graduação – Forma de burlar o cumprimento da pena – Violação da resolução 391/2021 do CNJ – Cassação da remição - Parecer pelo provimento do recurso.”

O Douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira negou provimento ao Agravo em Execução.

Pois bem.

Superada a preliminar arguida, passo ao mérito da pretensão.

O Parquet através do presente recurso visa a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu 133 (cento e trinta e três) dias de remissão ao agravado pela aprovação no ENCCEJA/PPL 2023.

Emerge dos autos que o reeducando
Eleçandro
José de Oliveira
obteve a aprovação mencionada, concluindo, assim, o Ensino Fundamental, cuja certificação foi expedida pela ‘Escola 29 de Novembro’, unidade vinculada ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra.

Diante disso, a defesa postulou a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena, com base na carga horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas atribuída à certificação.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou de forma contrária ao reconhecimento da remição, sob o argumento de que o reeducando já possuía o Ensino Fundamental completo anteriormente.

Entretanto, o juízo da execução, em decisão consignou que:

“
O Ministério Público insurgiu nos autos contra a homologação das remições adquiridas pela conclusão do ensino fundamental após aprovação no ECCEJA, visto que o reeducando já possuía formação nesse grau de escolaridade (...)

Sem delongas, tenho que a irresignação ministerial não merece prosperar quanto à alegada impossibilidade de remição decorrente de nova conclusão no ensino fundamental.

Com efeito, no âmbito dos tribunais superiores tem prevalecido o entendimento no sentido de que o direito à remição deve ser aplicado independentemente de o apenado ter concluído o ensino fundamental em momento anterior, uma vez que uma nova aprovação demanda estudos por conta própria, mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuíam o referido grau de
ensino. (...)

Desse modo, rejeito a impugnação apresentada pelo Ministério Público, todavia, considerando que o apenado já havia concluído o ensino fundamental antes do encarceramento, DETERMINO o decote do acréscimo de 1/3 com fundamento no art. 126, § 5o, da LEP, conforme firmado pelo STJ.

ELABORE-SE novo cálculo de remição decorrente da conclusão do ensino fundamental, observando a fundamentação retro.

Sem prejuízo, HOMOLOGO as remições alcançadas pelo trabalho e pelas leituras indicadas à seq. 65.1; 80.1; 87.1; 69.1 e 83.1, estas tidas por incontroversas.”

Inconformado com tal decisão, o Ministério Público interpôs o presente Agravo em Execução, datado de 20 de abril de 2024, sustentando que “não se pode permitir que uma pessoa, que cursa pós-graduação, retroceda ao mais básico dos ensinos
”.

Irresignado
, o Ministério Público interpõe o presente recurso, sob o argumento de que o agravado já havia concluído o Ensino Fundamental antes do cumprimento da pena, sendo indevida a remição com base em novo certificado do mesmo nível, o que configuraria fraude à execução penal e contrariaria o objetivo ressocializador do instituto. Destaca, ainda, que a remição exige atividade pedagógica com finalidade educativa e socializadora, não se confundindo com a mera realização de exames.

Primeiramente, é importante destacar que é possível a remição de pena mesmo quando a educação for desenvolvida sem fiscalização ou orientação de um professor, conforme determina a Resolução n. 391 de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça, desde que relacionada à conclusão do ensino fundamental ou médio, razão pela qual é preciso comprovar o esforço por certificado de proficiência nas provas do exame nacional do grau de escolaridade, consoante se infere do teor do art. 3o, parágrafo único, abaixo reproduzido
:

Art. 3o [...]

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da
Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
. [...]
Destacamos

É cediço que a resolução não se sobrepõe, mas apenas regula a interpretação do artigo 126 da Lei das Execuções Penais, expresso ao assinalar que, para remir parte do tempo da pena, a atividade precisa ser realizada em regime fechado ou semiaberto.

Contudo,
in
casu
, observa-se desigualdade no reconhecimento do benefício, eis que o agravado, com melhores oportunidades educacionais, já havia terminado ao ensino fundamental, reduziria o tempo de cumprimento da pena a partir da mera repetição do Encceja. Por sua vez, os excluídos socialmente, a seu turno, precisariam realizar efetivamente o estudo autodidata para aprender as habilidades da educação básica e serem premiados pelo esforço, com a aprovação na referida prova.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5o DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTUDO EFETIVO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 126, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Segundo reiterada orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in
bonam
partem da norma ali inserta, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal. Nessa ordem de
idéias
, a luz da aludida interpretação extensiva,
entende-se cabível a remição para presos que estudam por conta própria. É certo que a aprovação no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1o, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não é dispensado o requisito legal - nesse sentido a referência expressa ao art. 126, § 5o, da LEP - para a concessão da referida benesse, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental ou médio
.

No caso em exame, a sentenciada não comprovou tempo de estudo efetivo com a respectiva certificação da autoridade educacional competente, tal como exigido pelo art. 126, § 2o, da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não fazendo jus à remição pleiteada

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 788.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta
Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM EM DOIS ANOS CONSECUTIVOS. QUALIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE À REALIZAÇÃO DAS PROVAS. EXAME QUE NÃO MAIS CERTIFICA OS CONHECIMENTOS DO ENSINO MÉDIO. PREMIAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, dispôs sobre a interpretação extensiva do art. 126 da LEP quando o próprio preso, sem frequentar aulas regulares, adquire sozinho as habilidades para concluir a educação básica e seu esforço é comprovado por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. A carga horária dos cursos presenciais (1.600h e 1.200h) orientará o cálculo do benefício.

2.
As primeiras etapas da formação escolar são progressivas e o fato gerador de remição por aprovação em exames nacionais é, especificamente, o estudo da educação obrigatória. Se o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Enem, não pode pretender o reconhecimento do estudo autodidata do mesmo nível de instrução e a redução de até 100 dias de pena a cada vez que realizar as provas anuais do certame, que subsiste apenas como espécie de processo seletivo para ingresso na educação superior.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 797.127/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 11/5/2023) Destacamos

Logo, no caso em análise, considerando que, antes mesmo de iniciar o cumprimento de sua pena, o agravado já possuía nível de escolaridade superior completo, inclusive com pós-graduação, sendo que se torna um “verdadeiro faz de conta” a aprovação, assim tenho como incabível a remição de sua pena pela sua aprovação no ENCCEJA.

Com efeito, em relação, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE.

1.
Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.

2. Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social.

3.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma
.

4. Ordem denegada.
(STJ - HC: 705708 SP 2021/0360540-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021).

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). Destacamos

Portanto, se o sentenciado estudou e concluiu o nível de escolaridade antes de ingressar no cárcere e, inclusive, possuía graduação superior (
pós-graduação
) quando realizou o ENCCEJA, o aprendizado está certificado por diploma, e não por êxito nas provas do exame nacional, e não ocorreu durante os regimes fechado e semiaberto.

O estudo (e não a mera realização de provas do Enem ou Encceja) é o fato gerador do abatimento da pena. O objetivo da remição é gratificar o esforço do preso em se instruir, pois essa atitude é essencial para promover a reintegração à sociedade e reduzir a reincidência criminal.

Permite-se a incidência do artigo 126 da Lei de Execuções Penais, conforme a Resolução n. 391 de 10/5/2021, do CNJ, quando o reeducando, mesmo não vinculado a atividades regulares de ensino, adquire por conta própria os conhecimentos para conclusão dos níveis fundamental ou médio. A instrução por conta própria precisa ser realizada durante e execução penal e atestada por exames nacionais e oficiais de ensino.

No caso, aplica-se ao caso a compreensão de que:

[...] O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, dispôs sobre a interpretação extensiva do art. 126 da LEP quando o próprio preso, sem frequentar aulas regulares, adquire sozinho as habilidades para concluir a educação básica e seu esforço é comprovado por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. A carga horária dos cursos presenciais (1.600h e 1.200h) orientará o cálculo do benefício.

2. As primeiras etapas da formação escolar são progressivas e o fato gerador de remição por aprovação em exames nacionais é, especificamente, o estudo da educação obrigatória.
Se o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Enem, não pode pretender o reconhecimento do estudo autodidata do mesmo nível de instrução e a redução de até 100 dias de pena a cada vez que realizar as provas anuais do certame, que subsiste apenas como espécie de processo seletivo para ingresso na educação superior.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 797.127/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
, Sexta Turma,
DJe
de 11/5/2023).

Entender de outra forma permitiria espécie de crédito contra a justiça criminal. Antes mesmo de praticar o crime, a pessoa que terminou a instrução básica obrigatória teria a possibilidade de, ao iniciar a execução de suas penas, realizar as provas do Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, do Enem (100 dias) e diminuir em até 333 dias a condenação, anualmente, por estudo que não ocorreu de forma autodidata na prisão e, muito menos, durante os regimes fechado e semiaberto (art. 126 da LEP).

Assim,
“se existe prova de que o sentenciado tinha instrução superior antes de ingressar no sistema carcerário, o êxito nas provas do Enem revela estudo prévio do ensino médio e não o realizado, por cont
a
própria, durante os regimes fechado e semiaberto... 3.
Premiar aprendizado preexistente à execução penal permitiria espécie de crédito contra a justiça. Antes mesmo da prisão, o sentenciado que terminou a instrução básica obrigatória teria a perspectiva de realizar o Encceja ensino fundamental (133 dias) e médio (100 dias) e, ainda, o Enem (100 dias), para reduzir em até 333 dias sua pena, sem frequentar aulas ou realizar estudo por conta própria dos níveis de escolaridade no cárcere, situação que destoa do escopo do art. 126 da LEP e da Resolução n. 391/2021 do CNJ
...”
(
AgRg
no REsp n. 2.093.461/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 4/12/2023.).

Por todo exposto, divirjo do douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, para
prover
ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, para afastara remição dos dias quanto a aprovação no ENCCEJA.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Peço vênia ao eminente Relator
,
para acompanhar o
voto do

2
o Vo
gal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07 de maio de 2025